Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.